Tribunal: TJDFT
Processo: 0742812-06.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Ausente a alegada omissão na decisão colegiada (respeitante ao Decreto n. 25234/2004, e a inaplicabilidade da Súmula n. 37 do STJ).
II. O acórdão ora revisto elencou suficientemente as razões de convencimento, a prevalecer conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante (prevalência do entendimento de que se deve conferir tratamento jurídico distinto aos servidores sujeitos a regimes diferenciados de jornada, à míngua de lei específica, a determinar a equiparação do valor da hora trabalhada – Súmula 14 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT – itens II, “A” a “E”; o acolhimento do pleito culminaria, em última análise, na indevida concessão, pelo Poder Judiciário, de aumento salarial, não contemplado na lei em comento – Lei n. 5.174/2013 – ou em qualquer outro texto legal, em patente ofensa à legalidade estrita – Súmula 339 do STF e Súmula Vinculante n. 37 – itens II, “F” a “H”).
III. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para rediscutir o mérito e/ou refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
VI. Embargos conhecidos e rejeitados.